Tribunal: TJMT
Processo: 1002901-72.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002901-72.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[EDESIO BARRETO JUNIOR - CPF: 063.029.148-92 (ADVOGADO), ADEMAR BORGES PEREIRA FILHO - CPF: 002.653.638-29 (AGRAVANTE), LUIS CARLOS DA SILVA - CPF: 387.308.801-06 (AGRAVANTE), AMIR STEPHAN FILHO - ME - CNPJ: 32.998.387/0001-03 (AGRAVADO), ANA CLARA DE LIMA BARRETO - CPF: 456.195.548-80 (ADVOGADO), MARCOS ALEXANDRE DOMINGUES - CPF: 704.043.568-34 (ADVOGADO), ARMINDO DE CASTRO JUNIOR - CPF: 001.493.538-47 (ADVOGADO), MARCOS JOSE MACHADO - CPF: 349.082.009-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSE ANTERIOR E ESBULHO NOTÓRIO – INICIAL ACOMPANHADA DE DOCUMENTAÇÃO DE PROVA SATISFATÓRIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – DECISÃO ADEQUADA À FASE PROCESSUAL DA LIDE PRIMÁRIA – AUSÊNCIA DE MOTIVO PARA SUA REFORMA –
DECISUM
MANTIDO -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Deve ser mantida a decisão que, amparada em documentação suficiente que comprova satisfatoriamente a posse anterior e o notório esbulho, defere a liminar em Ação de Reintegração de Posse, por se tratar de ato processual de cognição sumária.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1002901-72.2022.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres que deferiu a liminar em Ação de Reintegração de Posse referente à área de 244,19 hectares, matrícula n. 4748.

Os agravantes aduzem que adquiriram o imóvel, matrícula 23302, em 17-12-2020, tomaram posse e deram início à exploração das terras.

Afirmam que se há madeira TECA dentro dos limites da sua área, pode explorá-la, uma vez que tem a posse a propriedade, bem como é seu dever promover a função social da propriedade tornando-a produtiva, gerando empregos e renda.

Alegam que o
decisum
é ultra petita, porque a reintegração haveria de ser determinada sobre a área de 72,3305 ha da matricula nº 4748 e não sobre 244,19 ha da mesma matricula, conforme consta no documento de ID 76320461.

Argumenta o não preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC, pois não há definição correta da área. E mais, embora a agravado afirme que a invasão ocorreu em dezembro/2021, na verdade ele está no local desde dezembro de 2020 quando comprou as terras.

Pontua que o autor do feito juntou documentos inválidos, tais como plantas sem assinatura do técnico e sem informação de coordenadas cartesianas.

Efeito suspensivo indeferido (Id 119544997).

Na
contraminuta
, a agravada alega ser a possuidora e proprietária da porção de terras objeto do litígio e que os próprios agravantes juntaram um mapa que comprava que a área integra a maior constante da matrícula 4.748 (Id 121991985).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravada ajuizou Ação de Reintegração de Posse alegando que em 25-7-2003 pactuou com Ademar Borges Pereira um Contrato Misto de Parceria e Usufruto de 244,19 hectares de terras por 25 anos, com vencimento em 24-7-2028.

Alegou e comprovou por meio da documentação juntada na inicial que por Escritura Pública lavrada às fls. 12 do Livro 64 do 1º Serviço Notarial e Registral de Barra do Bugres/MT e respectiva averbação R.33/4748, ficaram definidas as condições de utilização e o usufruto de uma área menor de 118.8350ha para o plantio de TECA com validade para 20 de outubro de 2030.

Da mesma forma, que com o falecimento do parceiro outorgante (Ademar), seus herdeiros repactuaram a avença em 21-3-2014
e receberam antecipadamente a parte que seria de Ademar (pai)
e equivalente a 40% do plantio nos 118,8350ha, ou seja, uma área de 49.8529ha com plantas de TECA, de modo que a área remanescente de 68.9821ha ficou para o autor/agravado, conforme se verifica da cláusula primeira do termo de adição, mantidas as mesmas bases quanto ao prazo de duração e demais condições avençadas na escritura de fls. 12 do Livro 24 do 1º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Barra do Bugres.

O agravado também demonstrou que em 11-12-2021 surgiu o agravante Luis Carlos da Silva dizendo que comprou a área do Ademar Filho, de porteira fechada; que chamado na Delegacia, Ademar Filho declarou que não vendeu a propriedade para Luis Carlos, mas que ele estaria cuidando da propriedade, visto que o autor/agravado teria descumprido o contrato ao não recolher os tributos referente à área, e que a madeira existente na propriedade, produto da parceria com ele (agravado), seria uma garantia para pagamento de tais débitos. E mais, que os agravantes estariam negociando a madeira, a qual foi plantada por ele (agravado), que trabalha na área há quase vinte anos.

A tutela de urgência, ora impugnada, foi concedida nos seguintes termos:

(...)

10. Observa-se que o autor alega ter sua posse esbulhada pelos requeridos, o que restou demonstrado mediante os documentos anexados à exordial (fls. 18/143) que, em análise preambular e perfunctória, possibilitam verificar a presença de elementos que ensejam o deferimento da medida pleiteada, uma vez que demonstram a plausibilidade da existência do direito e o perigo que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional representa ao resultado útil do processo.

11. No caso em apreço tendo em vista os argumentos expostos na petição inicial que veio acompanhada de prova documental, entendo necessária a concessão da liminar requerida diante do esbulho na posse do autor, em virtude das atitudes até então demonstradas e atribuídas aos réus, consistente na retirada de madeira sem a autorização do requerente.

12. Com efeito, o autor logrou êxito em demonstrar sua posse e o usufruto da área em questão, conforme se verifica da matrícula do imóvel rural às fls. 33/43 – Id. 74723635, bem como dos demais documentos de ID n. 74719745, 74719748 e 74719753, sendo notório o esbulho da área em discussão, consoante boletim de ocorrência acostado aos autos (ID n. 74723600 e 74723613), noticiando o esbulho, o que enseja o deferimento da liminar, independentemente de audiência de justificação prévia.

13. Em relação aos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, o primeiro, vislumbro-o na posse e propriedade do requerente na área objeto do litígio. Quanto ao perigo da demora, também tal requisito para a concessão da liminar encontra-se presente, consubstanciado no fato de que o requerente se vê ameaçado de perder parte de sua propriedade mediante invasão, bem como o prejuízo pela retirada da madeira sem autorização.

15. Assim, havendo o requerente demonstrado a sua posse e o esbulho da posse (art. 562, do CPC), conforme se depreende das provas dos autos, bem como que este se deu a menos de ano e dia, impõe-se o deferimento do pleiteado
(Id 118863460).

Como consignado no
decisum
que indeferiu o efeito suspensivo, os agravantes não demonstraram a efetiva posse da área, ao contrário da agravada que além de trazer os contratos que indicam a exploração das terras, afirma que plantou as árvores (TECA) justamente na parte em litígio, o que demonstra a sua posse. Aliás, esse fato nem sequer foi contestado pelos agravantes, que se limitaram a argumentar que, se há madeira TECA dentro dos limites da sua área, pode explorá-la.

Ao prestar Depoimento na Delegacia de Polícia de Barra do Bugres, o agravante Ademar Filho disse que a terra está em inventário e que é objeto de contrato de parceria e usufruto à Amir, mas que ele quebrou o contrato duas vezes por deixar de pagar os impostos da terra; que o agravante Luiz Carlos é advogado e está cuidando para que não se retirem madeira da propriedade; que não a vendeu e tampouco existiu ameaça contra o agravado e seus funcionários, mas que deu ordens a Luis para não deixar retirar a madeira da propriedade para que não se perca o valor caso depoente venha a vencer o processo de quebra de contrato contra Amir; que essa madeira é uma garantia caso o depoente vença o processo; que está processando Amir pela quebra do contrato de arrendamento da terra (Id 74725414 - Pág. 20 dos autos em primeiro grau, sem destaque no original).

Os arts. 554 e seguintes do CPC dispõem que o deferimento da liminar possessória se submete ao implemento dos critérios exigidos no art. 561, independentemente de estarem configuradas as condições do art. 300, ambos do CPC.

Em cognição sumária reservada a esta fase não se verifica nenhuma irregularidade e/ou ilegalidade que justifique a reforma da decisão recorrida. Primeiro porque em Agravo de Instrumento cabe ao Tribunal apenas e tão somente averiguar se o
decisum
está ou não coerente com a fase processual em que ele foi proferido. Depois, não se constata na hipótese nenhuma inconsistência, ilegalidade ou teratologia na decisão, até porque evidente a presença do requisitos autorizadores da liminar deferida. Aliás, o próprio depoimento do agravante Ademar Filho deixa isso evidente.

Posto isso,

nego provimento

ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022